Tribunal: STF
Processo: AI 640862
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. REGULARIZAÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE.
2.      Ausência de cópia da certidão de intimação
   da decisão de admissibilidade e respectiva juntada do mandado
   cumprido. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Súmula
   n. 288 do STF.
3.      Ônus exclusivo da parte agravante de
   fiscalizar a correta formação do instrumento, sendo tardia a
   tentativa de regularizá-lo quando os autos já se encontrem no
   Tribunal ad quem.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.